Tribunal: CARF
Processo: 11128.724106/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/09/2013
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de infração, não cabendo falar em nulidade.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias. O lançamento foi realizado com o objetivo de evitar os efeitos da decadência.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724106/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.254 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/09/2013
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de
infração, não cabendo falar em nulidade.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias. O lançamento foi realizado com o objetivo de evitar os
efeitos da decadência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11128.720054/2017-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724106/2016-58
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.247, de 29 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário manejado contra decisão do órgão julgador de
primeira instância administrativa que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e
manteve o crédito tributário lançado.
Por bem resumir os fatos, adota-se e remete-se ao relatório da r. decisão de piso,
aqui sintetizada.
Decorre o processo de auto de infração em face do contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência de multa aduaneira por prestação de informação em atraso, nos termos
do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966, em que empresa de transporte
internacional/prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta/agente de
carga, deixou de prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações
que executou.
O auto de infração foi lavrado para constituir o crédito tributário (descumprimento
de obrigação autônoma de fazer - prazo para registro de documentos eletrônicos) e impedir a
ocorrência da decadência, em virtude suspensão do crédito tributário por força de decisão
judicial - antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de
São Paulo - TRF 3a Região, nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100.
Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007: (i)
estabelece, desde 31 de março de 2008, que a forma para apresentação de documentos e
prestação de informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por
via de certificação digital, conforme prazo estipulado pelo artigo 22, III, considerando-se
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico; (ii) equipara, no art. 2o, § 1o, IV, a transportador a "empresa de navegação operadora",
"empresa de navegação parceira", "consolidador", "desconsolidador" e "agente de carga". Desta
forma, a fiscalização concluiu que a autuada procedeu à desconsolidação da carga incluindo o
C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores às data de atracação no porto, restando portanto
intempestiva a informação.
Cientificado do auto de infração por via eletrônica, o contribuinte protocolizou
impugnação na forma do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento, aduzindo em sua defesa arguindo:
- vício formal no auto de infração - Nulidade;
- não caracterização da infração imposta;
- não tipificação da penalidade;
- denúncia espontânea.
- finaliza requerendo que seja anulada a presente infração pela preliminar suscitada,
ou, alternativamente, seja julgada insubsistente em razão dos argumentos esboçados,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o arquivamento deste processo, por
ser medida de Direito e de Justiça.
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) proferiu Acórdão,
para conhecer em parte a impugnação e na parte conhecida julgar improcedente, conforme
fundamentos constantes da ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se
conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, para repisar os argumentos de sua impugnação, acrescentando alguns pontos pela
ausência de concomitância, conforme síntese abaixo:
- Nulidade – violação do art. 10 do Decreto 70.235/1972, pois a descrição do fato não foi
realizada de forma clara e completa. Não há uma correta descrição dos fatos para justificar a aplicar dos
dispositivos que preveem a aplicação da multa;
- Argumenta que, por isso, não foi realizada a devida conexão entre os fatos e a norma
legal supostamente violada;
- Aponta que o auto de infração menciona os artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto no
6759/09, os quais tratam de “Controle dos Sobressalentes e das Provisões de Bordo”, “Da Identificação
de Volumes no Transporte de Passageiros”, “Dos Veículos Aéreos” e “Veículos Terrestres”, temas que
em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração;
- O autuado tem o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado,
uma vez que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação;
- Concomitância - Argumenta a existência de Vício Formal na Decisão, em razão da não
desistência da discussão em âmbito administrativo, quando do ajuizamento da ação pela ACTC;
- Afirma que a ação declaratória no 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela ACTC não
se trata de ação anulatória, muito menos mandado de segurança. A decisão fundada no Parecer Normativo
Cosit n ̊. 07, de 22/08/2014, ofende a hierarquia das normas, modificando o disposto na Lei 6.830/1980,
ampliando o rol de medidas judiciais que implicam, ante seu ajuizamento, na desistência da discussão em
âmbito administrativo;
- Apenas o ajuizamento de ação anulatória, de repetição de indébito ou de mandado de
segurança implica na renúncia à discussão administrativa;
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
- Argumenta violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ao não conhecer
parte das matérias de mérito suscitadas na impugnação apresentada;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

Quanto ao mérito, afirma que a conduta da Recorrente não caracteriza o tipo legal sob o
qual se justifica a imposição de multa. Isso porque o tipo utilizado como fundamento da autuação, artigo
107, IV, “e” do DL 37/66, aponta a ausência da informação;
- A Recorrente apresentou as declarações, em que pese fora do prazo previsto pela RFB;
- Todas as informações foram oportunamente apresentadas. Desta forma, nota-se que o
caso compõe um tipo diferenciado e, considerando que a penalidade administrativa não admite a
utilização do recurso da analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a infração apontada ser
desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal;
- A discussão de tema que abrange o princípio da tipicidade cerrada, que proíbe a
incidência tributária ou imposição de pena sem previsão legal;
- Ao contrário do que prevê o tipo descrito, a Recorrente, espontaneamente prestou todas
as informações referentes ao transporte em questão, sem que houvesse por parte dela nenhum tipo de
cobrança ou exigência e antes mesmo da atracação ter ocorrido;
- Não houve prejuízo ao erário;
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66;
- Afirma que, na ação judicial proposta pela Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores intermodais (ACTC),
proposta para discutir, dentre outras matérias, o reconhecimento da possibilidade de aplicação do instituto
da denúncia espontânea em casos como este, foi proferida tutela antecipada reconhecendo-se a aplicação
do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-008.247, de 29 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da
legislação, por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1.
Denúncia espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por falta
de descrição adequada dos fatos, não adequação do fato à norma e
cerceamento de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da
qual o contribuinte faz parte, conforme lista de fls. 91. Foi juntado aos
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

autos a decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito à
denúncia espontânea (40-43), bem como a petição inicial da ação
ordinária (fls. 45-90).
Trata-se de uma ação coletiva. Analisando a petição inicial, percebe-se
que o objeto da ação ordinária não se limita ao reconhecimento da
aplicação da denúncia espontânea nas infrações aduaneiras nos termos do
§2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária em razão da ilegalidade das
multas aplicadas com base no descumprimento de obrigações acessórias
conforme previsão da Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22,
bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade
de tais normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as
penalidades. Deferida a tutela antecipada, concedendo parcialmente os
efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu apenas a
aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de
danos irreparáveis, mas não se pode esquecer que toda a matéria será
analisada quando do julgamento do mérito.
Em face dessa decisão interlocutória, o presente auto de infração foi
lavrado para evitar os efeitos da decadência, pois o crédito tributário está
suspenso, nos termos do artigo 151, V do CTN. E assim deve ser, porque
se trata de uma ação declaratória coletiva, de efeitos prospectivos,
questionando dispositivo em tese e impedindo que a Administração
Tributária realize auto de infração em casos como este, nos quais a
declaração foi prestada de forma intempestiva, mas antes de qualquer
procedimento de fiscalização.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a
ilegalidade dos artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá
a formação de coisa julgada suficiente para provocar efeitos no auto de
infração em análise, daí a razão de se reconhecer a concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação
litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que
deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Consta dos autos, em fls. 91, a listagem dos associados que autorizaram a
propositura da ação coletiva, dentre as quais a Recorrente, sendo
indubitável que a decisão coletiva poderá repercutir na sua esfera de
direitos.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da
eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por
Associações Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só
tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a
decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme
ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá
eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na
Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 211, é possível perceber que a
Recorrente está estabelecida no município de São Paulo, no Estado de
São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A
da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)

Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente,
que poderá utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito,
importando renúncia da discussão na esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2. Nulidade por falta de descrição adequada dos fatos,
não adequação do fato à norma e cerceamento de defesa.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de
verificar se a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de
incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de analisar em sede de
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

preliminar para analisar no mérito. Os argumentos analisados como
mérito devem ser conhecidos, na medida em que buscam anular o auto de
infração por falta de descrição adequada dos fatos e por falta de
subsunção do fato à norma, questões não ventiladas na ação judicial.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do
prazo determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e
no prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da
multa inclui a entrega da declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração.
A Recorrente argumenta que a fiscalização não descreveu bem os fatos,
impossibilitando a análise de subsunção à norma de incidência. Ainda,
como houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria
fiscalização, não há como aplicar a sanção na medida em que o fato não
se encaixa na hipótese de incidência prevista no artigo 107, IV, “e”, DL
37/66, cujo tipo penal é “não entregar declaração”.
Tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição
dos fatos e diante da inexistência de provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo
sr. Agente fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL
37/1966, e devidamente comprovadas com documentos sobre as
embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem
como os documentos que registram as declarações apresentadas pela
Recorrente de forma intempestiva (fls. 02-10).
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e
na forma fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e
simples, incluindo-se no tipo a entrega intempestiva da declaração. As
informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as
relativas às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e
nos Conhecimentos de Carga, devem ser prestadas de forma eletrônica,
nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via de certificação
digital.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB
800/2007. Para as datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o
quanto disposto no artigo 22, III, que estabelece o dever do transportador
prestar informações sobre as cargas transportadas, até 48 hora antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. Após 48
horas, a entrega da declaração é considerada intempestiva e o
contribuinte já é declarado infrator, aplicando-se a multa em referência.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido
controle aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a
falta de informação, ou mesmo atraso nas informações que devem ser
prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom andamento do
controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases
de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar
maior segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no
território nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle
das cargas que estivessem em trânsito para o território nacional, que
estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que
operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada ,
portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal
controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso
sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos
portos brasileiros.
Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, o
transportador, assim como o agente de cargas, tem o dever de prestar à
RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a chegada
de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724106/2016-58

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao
erário por configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle
aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital